Tribunal: STF
Processo: RE 1363005
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. EXTENSÃO DA IMUNIDADE À CPMF E À CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a São Martinho S.A. 



    A recorrente sustenta, em síntese, incidente a imunidade relativa à contribuição ao SENAR e à CPMF. Aparelhado o recurso na violação do art. 149, § 2º, I, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem decidiu que as receitas oriundas de exportação estão imunes ao pagamento da contribuição prevista no art. 22-A da Lei nº 8.212/1991, porém sujeitas à incidência da CPMF e da contribuição para o SENAR. O acórdão está assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 535 DO ANTERIOR CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ARTIGO 1022 E SEGUINTES DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RETORNO DOS AUTOS DO C. STJ. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. OMISSÕES ACLARADAS. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE. I - Na vigência do atual Código de Processo Civil, artigos 1022 e seguintes, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: ‘I -esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único: Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.’ II - O Colendo Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial e determinou a devolução dos autos a esta Corte para novo julgamento dos embargos de declaração, a fim de sanar as omissões arguidas nos embargos de declaração. III - No r. decisão embargada há menção expressa referente à Emenda Constitucional nº 33/01, no que pertine às alegadas imunidades, o qual acrescentou ao artigo 149 da Constituição Federal o §2º, inciso I, que assim dispõe: ‘Art. 149 Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.(...) § 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação’ IV - O art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal, é claro ao limitar a imunidade apenas às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidentes sobre as receitas decorrentes de exportação. Não é este o caso da CPMF, cuja base de cálculo é a movimentação financeira estritamente considerada. Assim, a CPMF é a contribuição que poderá incidir sobre movimentações financeiras realizadas posteriormente às exportações, não sobre o ato de exportação propriamente dito. Descabida, por consequência, uma interpretação extensiva da regra imunidade prevista no dispositivo constitucional em apreço. O mesmo ocorre em relação a contribuição ao SENAR, visto tratar-se de contribuição de interesse de categorias profissionais. Tem como finalidade a administração e execução da formação rural do trabalhador rural, sendo devida por aqueles que exercem atividades rurais. Não se trata, portanto, de contribuição previdenciária, tampouco foi criada com objetivos de intervenção no domínio econômico. V- Observa-se que as vendas procedidas pelos impetrantes às empresas comerciais exportadoras de trading geram receitas decorrentes de comércio interno, posto que realizam-se entre empresas sediadas em território nacional. VI- Ademais, a Administração Pública, no exercício da função regulamentar que lhe é inerente, não pode ultrapassar os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela lei, sob o risco de subverter os fins que disciplinam o desempenho da função estatal. Deve, isto sim, buscar nos diplomas legais superiores o fundamento de validade para legitimar a prática de seus atos. Assim, somente se pode considerar como exportação a operação comercial que implique a remessa da mercadoria a pessoa física ou jurídica estabelecida em outro país. Não há como ampliar esse conceito para abarcar uma operação que ocorre entre empresas sediadas em território nacional, ainda mais quando a que recebe o produto pode dar-lhe outro destino, não se sabendo ao certo se a mercadoria, veio a ser exportada pela trading companie que a adquiriu do impetrante. VII - Inviável reconhecer a inexigibilidade da contribuição prevista no art. 22-A da Lei n.º 8.212/91 nas operações realizadas por intermédio das trading companies, em virtude da falta de norma legal expressa a beneficiar as agroindústrias nessa hipótese. VIII - Diante do exposto, acolho em parte os embargos de declaração, apenas para sanar as omissões arguidas devendo ser mantida a r. decisão que negou provimento ao Agravo Legal.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de extensão da imunidade à CPMF e à Contribuição ao SENAR, uma vez que apenas às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidentes sobre as receitas decorrentes de exportação estão abrangidas pela imunidade. No caso, a primeira não constitui receita, e a segunda é contribuição de interesse de categorias profissionais, destinada a terceiros, que não está abrangida pela regra imunizante. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. NÃO ABRANGÊNCIA. 1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CF/1988 não abrange as contribuições destinadas a terceiros. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1348068 AgR-terceiro, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMUNIDADE. ARTIGO 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ABRANGÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. NÃO ABRANGÊNCIA. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1228088 AgR, Relator(a): Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.12.2019).



    “CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 149, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO DA IMUNIDADE À CPMF INCIDENTE SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS A RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DA NORMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. I - O art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal é claro ao limitar a imunidade apenas às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidentes sobre as receitas decorrentes de exportação. II - Em se tratando de imunidade tributária a interpretação há de ser restritiva, atentando sempre para o escopo pretendido pelo legislador. III - A CPMF não foi contemplada pela referida imunidade, porquanto a sua hipótese de incidência - movimentações financeiras - não se confunde com as receitas. IV - Recurso extraordinário desprovido” (RE 566259, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 24.9.2010).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de recurso manejado na vigência do CPC/1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora